Tribunal: TJDFT
Processo: 0733308-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA ENSINO SUPERIOR. MAIOR DE 18 ANOS. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. RESOLUÇÃO no 2/2020, DO C.E.D.F. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A ausência de comprovação de cumprimento da carga horária mínima exigida, ainda que o candidato seja maior de 18 anos e esteja matriculado em instituição de Educação de Jovens e Adultos – EJA, impede a realização de prova para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio.

2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A inexistência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.